Tribunal: TJSP
Processo: 2030055-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada.
Cabimento.
Reconhecida a ilegitimidade ativa da agravante, deve a coautora que a incluiu indevidamente no polo ativo da demanda arcar com os ônus sucumbenciais.
Recurso provido.